Tribunal: TJDFT
Processo: 0710943-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Número do processo: 0710943-68.2020.8.07.0000 PACIENTE: WILKERSON DE OLIVEIRA CONCEICAO IMPETRANTE: BRUNA GONÇALVES DE SOUSA NOBRE, ANDERSON LUÍS FARIA ROCHA AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANDERSON LUÍS FARIA ROCHA e BRUNA GONÇALVES DE SOUSA NOBRE em favor de WILKERSON DE OLIVEIRA CONCEICAO, cuja prisão em flagrante foi convertida em preventiva, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 121, §2o, inciso II, c/c art. 14, inciso II do Código Penal, e art. 14 da Lei n. 10826/2003 (tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). Narram os impetrantes que, na data do flagrante, o paciente, na companhia de seu filho menor de idade, transitava com seu veículo quando, na altura do balão do Colorado, notou que outro carro o perseguia, ultrapassava e dava “fechadas”. Em um determinado momento, quando os carros estavam emparelhados numa curva, o paciente viu quando o passageiro do outro veículo mostrou-lhe uma arma e, nesse instante, pensando tratar-se de uma tentativa de assalto, pediu ao filho que se deitasse no banco, pegou sua arma e disparou um único tiro, objetivando acertar o pneu do outro veículo, mas como estava dirigindo, acabou por atingir a lataria do carro, na parte de trás, desconhecendo que tivesse atingindo alguém. O paciente seguiu viagem e foi abordado por policiais militares quando fez uma parada em um supermercado. Alegam que o paciente agiu em legítima defesa e que nunca teve o animus de atingir alguém dentro do veículo, tanto que disparou contra o pneu. Tecem considerações a respeito do estado de saúde do paciente, que seria hipertenso, estando, portanto, dentro do grupo de risco de infecção pela COVID-19. Invocam também recomendação do CNJ sobre o tema para amparar o pedido de liberdade do paciente. Sustentam que não estão presentes os requisitos legais para decretação e manutenção da prisão cautelar, porque o paciente é primário, com bons antecedentes, trabalhador, com família constituída e residência fixa, de modo que a sua liberdade não coloca em risco a garantia da ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, não havendo razões para ser mantido em cárcere preventivo, que é medida excepcional. Insistem que não há elementos concretos a indicar que o paciente voltará a delinquir ou que irá criar óbice ao andamento da instrução criminal, porque é um cidadão de 38 (trinta e oito) anos que jamais foi réu em algum processo, pai de cinco filhos e empresário na cidade. Pugnam pela concessão liminar da ordem, para decretar a nulidade das decisões que decretaram e mantiveram a prisão preventiva do paciente. Subsidiariamente, requerem a substituição da prisão cautelar por domiciliar, tendo em vista a condição de doente crônico do paciente, que faz parte do grupo de risco de contaminação pela COVID-19. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em habeas corpus não é prevista em lei, mas impõem-se com aprovação jurisprudencial, quando demonstrados os seus requisitos, consubstanciados na plausibilidade jurídica da impetração e no risco na demora. Nesse primeiro exame, verifica-se a presença de tais requisitos para a concessão liminar da ordem, apesar da excepcionalidade da medida, tendo em vista que, da análise do decreto prisional e da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva, em cotejo com outros elementos dos autos, não se extrai a existência de fatos concretos a justificar o encarceramento preventivo do paciente, ao menos nesse primeiro exame, porque, com efeito, não há qualquer indicativo de que a liberdade do autuado representa risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, apesar da gravidade da ação delituosa, sendo certo que o periculum libertatis é requisito indispensável para a decretação da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Da leitura dos autos, observa-se que o paciente confirmou ter disparado um tiro na lataria de outro veículo, supostamente em legítima defesa, porque, segundo ele, viu quando o passageiro do outro carro mostrou-lhe uma arma de fogo. A testemunha que estava no outro veículo, por sua vez, nega a ameaça e afirma que o disparo ocorreu em razão de discussão no trânsito, por conta de uma fechada entre os veículos envolvidos. Na delegacia, o paciente justificou a posse de arma de fogo por ser praticante de tiro na modalidade esportiva e, na data dos fatos, estava transportando sua pistola, seguindo os procedimentos de segurança exigidos por lei, a caminho da Academia de Tiro Esportivo, localizada em Sobradinho/DF. Apesar da gravidade concreta da conduta praticada pelo paciente, em via pública, com seu filho de 16 (dezesseis) anos dentro do veículo, sabedor das regras de conduta quanto ao uso de arma de fogo, o fato de ser primário, sem antecedentes criminais, sem anotações junto à Polícia Civil do Distrito Federal (id 15861291), indica ausência de perigo concreto gerado pelo estado de liberdade do autuado a sustentar o decreto de prisão cautelar, porque o seu histórico não aponta risco de reiteração delitiva, ou envolvimento com atividade criminosa, até porque justificou a posse da arma pelo fato de ser praticante de tiro esportivo. Além disso, a dinâmica da ação delitiva, ocorrida no trânsito de veículos, em cotejo com o fato de o paciente não conhecer a vítima, traz indicativo de que, ao menos em tese, o autuado não agiu de modo premeditado, contra alvo específico, pessoa que pudesse, de algum modo, correr risco frente à liberdade do paciente. A jurisprudência e a doutrina já se posicionaram no sentido de que a gravidade concreta do crime, por si só, não pode servir de base para justificar o encarceramento cautelar do autuado, e não há nenhum outro elemento nos autos capaz de demonstrar a necessidade da segregação preventiva, medida extrema, reservada a hipóteses que atendam, em conjunto, pressupostos e requisitos estabelecidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Assim, diante da ausência de requisitos que autorizem a prisão preventiva, nessa etapa processual, CONCEDO A LIMINAR para deferir ao paciente a liberdade provisória, se por outro motivo não estiver preso, devendo, contudo, ser advertido expressamente sobre as medidas cautelares que ora decreto: a) proibição de ausentar-se do Distrito Federal por mais de 30 (trinta) dias, a não ser que autorizado pelo Juízo processante e b) proibição de mudança de endereço sem comunicação ao Juízo, e também sem prejuízo que o Juízo de origem altere ou acrescente outras medidas cautelares que entenda adequadas ao caso. Expeça-se alvará de soltura, a ser cumprido com as advertências acima. Comunique-se ao Juízo competente e solicitem-se informações. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Retornem-se os autos conclusos. Brasília, 08 de maio de 2020. Desembargador CRUZ MACEDO Relator